Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-58.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001411-58.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), INOCENCIA ANA DE JESUS SILVA - CPF: 206.946.601-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

deferiu

em

parte
tutela de
urgência
para
determinar

que

o

Município
de Cuiabá
promova
, no
prazo

máximo
de 5
dias
, o
agendamento
e a
realização
do
exame
de
ecocardiografia

transtorácica

em
favor da
paciente
,
estabelecendo

que

em

caso
de
inércia
municipal, a
obrigação
seria
direcionada

ao
Estado,
nos

termos
do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o
Município
de Cuiabá
deve
ser
responsabilizado

prioritariamente

pelo

fornecimento
do
exame
de
ecocardiografia

transtorácica
,
considerando

a

alegação de que se trata de procedimento de média

complexidade

que

não
seria de
sua

responsabilidade

conforme as regras de repartição de competências no âmbito
do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como

direito
social fundamental (
arts
. 6o e 196),
sendo

dever
do Estado,
em

sentido

amplo
,
assegurar
a
todos
o
acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
.

4. O
Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT),
por

meio
do
parecer

no
4144/2024,
consignou

expressamente

que

o

exame

em

questão
é de
responsabilidade
do gestor municipal,
informação

não

especificamente

impugnada

pelo

agravante
.

5. O
exame
de
ecocardiografia

transtorácica
é de
baixo

custo
, com valor
aproximado
de R$ 140,00,
conforme

tabela
SIGTAP,
não

representando

ônus

excessivo

ao

Município
,
apesar
de ser
classificado

como

procedimento
de
média

complexidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Embora
o Tema 793 do STF
permita
o
direcionamento
da
obrigação

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
no SUS, a
responsabilidade
municipal
pode
ser
mantida

quando

há

parecer

técnico

atribuindo-lhe
a
responsabilidade

pelo

procedimento
. 2. O
baixo

custo
do
procedimento
é
fator

relevante para manutenção da responsabilidade do ente municipal, mesmo

em
se
tratando
de
procedimento

classificado

como
de
média

complexidade
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 de
Repercussão
Geral.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001411-58.2025.8.11.9005

Origem
:
1056074-03.2025.8.11.0001

em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado
:
INOCENCIA ANA DE JESUS SILVA

RELATÓRIO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 205430754/PJe1 dos autos 1056074-03.2025.8.11.0001,
que

deferiu

em

parte
a tutela de
urgência
para
determinar

que

o

Município
de Cuiabá
promova
, no
prazo

máximo
de 5
dias
, o
agendamento
e a
realização
do
exame
de
ecocardiografia

transtorácica

em
favor da
paciente
Inocência Ana de Jesus Silva,
estabelecendo

que

em

caso
de
inércia
do
ente
municipal, a
obrigação
seria
direcionada

ao
Estado,
nos

termos
do Tema 793 do STF.

Nas
razões

recursais

deste

Agravo
de
Instrumento
a
parte

recorrente

sustentou

que
: a) o
exame

pleiteado
é de
média

complexidade
,
conforme

demonstrado
pela
tabela
SIGTAP,
não

sendo
de
sua

responsabilidade
; b)
segundo
o Tema 793 do STF, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
; c) o
Município

não

pode
ser
responsabilizado

por

tratamentos
de
média
/
alta

complexidade
; d) a
responsabilidade
dos
municípios
é
limitada
à
Atenção

Básica
(Baixa
Complexidade
),
enquanto

aos

Estados

Membros
e à
União

incumbem
-se da
distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas

designadas
de
Média
e Alta
Complexidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
decisão

liminar
,
suspendendo
-a
em
face do
Município
de Cuiabá; b)
subsidiariamente
,
que

sejam

atribuídas

obrigações

menos

acentuadas

ao

Município

que

ao
Estado do Mato Grosso,
nos

termos
do
entendimento

firmado

pelo
STF junto
ao
Tema 793.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
, com o
fundamento
de
que
: a)
embora
o
procedimento

solicitado

seja

considerado
de
média

complexidade
,
trata
-se de
tratamento
de
baixo

custo
,
sendo

possível

extrair
da
tabela
SIGTAP
que
o valor do
exame
de
ecocardiografia

transtorácica
é de
aproximadamente
R$ 140,00,
já

incluídos

os

serviços
ambulatorial e
hospitalar
; b) o
Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT),
por

meio
do
parecer
no 4144/2024,
consignou

expressamente

que

o

exame

em

questão
é de
responsabilidade
do gestor municipal; c) a
parte

agravante

não

impugnou
as
informações
do
referido

parecer
,
assim

como

não

apresentou

nenhuma

evidência

capaz
de
infirmar
a
informação

acerca
da
responsabilidade
.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau
não

foram

prestadas

nos
autos.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a) a
decisão

agravada

não

merece

reparos
, pois o
magistrado

agiu
com
acerto

ao

deferir
a
medida
de
urgência
; b) a
Constituição
Federal
assegura
o
direito
à
vida
e à
saúde

como

direito
social fundamental; c) a
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
sendo

obrigação

solidária
de
todos

os

entes

federativos
; d)
não

cabe

invocar
a
teoria
da
reserva
do
possível

em

relação

ao

direito
à
saúde
; e) o Tema 793 do STF
reafirma
a
responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
; f) o
exame

pleiteado
é de
baixo

custo
e de
responsabilidade
do gestor municipal,
conforme

parecer
do NAT.

O
Ministério
Público

opinou

pelo

improvimento
do
agravo
de
instrumento
. Em
suas

ponderações
,
alegou

que
: a) o
ente

federativo

tem
o
dever
de
fornecer

acesso
à
saúde
,
sendo

responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
; b) a
agravada

necessita
da
realização
do
exame

Ecocardiografia

transtorácica
,
sendo

dever
do Estado (
entes

federativos
)
fornecer
o
procedimento

requerido
; c) a
jurisprudência

pátria

corrobora
o
entendimento
de
que
o Estado
não

pode
se
subtrair

ao

paciente

ou

aos

seus

médicos

na

indicação
de qual
tratamento
a ser
seguido
; d)
deve
ser
mantida
a
decisão

proferida
no
processo
de
origem

que

deferiu

em

parte
a tutela de
urgência
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

O
cerne
da
questão

trazida

neste

recurso

consiste

em

definir
se o
Município
de Cuiabá
deve
ser
responsabilizado

prioritariamente

pelo

fornecimento
do
exame
de
ecocardiografia

transtorácica
à
paciente
Inocência Ana de Jesus Silva,
conforme

determinado

na

decisão

agravada
.

Inicialmente
,
cumpre

destacar

que

o

direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como

direito
social fundamental (
arts
. 6o e 196),
sendo

dever
do Estado,
em

sentido

amplo
,
assegurar
a
todos
o
acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
.

O Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar
o Tema 793 de
Repercussão
Geral (RE 855.178),
fixou
a
tese
de
que
"
os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
e,
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
a quem
suportou
o
ônus

financeiro
".

No
caso

em

análise
,
embora
o
agravante

alegue

que

o

exame

pleiteado
é de
média

complexidade
e,
portanto
,
não
seria de
sua

responsabilidade
,
verifico

que

o

Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT),
por

meio
do
parecer
no 4144/2024 (ID 204454810 dos autos
originários
),
consignou

expressamente

que

o

exame

em

questão
é de
responsabilidade
do gestor municipal.

Ademais
,
conforme

bem

pontuado

na

decisão

que

indeferiu
o
efeito

suspensivo
, o
exame
de
ecocardiografia

transtorácica
é de
baixo

custo
, com valor
aproximado
de R$ 140,00,
conforme

tabela
SIGTAP, o
que

não

representa

ônus

excessivo

ao

Município
.

Importante

ressaltar

que

o

agravante

não

impugnou

especificamente
as
informações
do
parecer

técnico
,
tampouco

apresentou

elementos

probatórios

capazes
de
demonstrar

que

o

exame

não
seria de
sua

responsabilidade
,
limitando
-
se a

argumentar

genericamente

sobre
a
divisão
de
competências
no
âmbito
do SUS.

Destaco

ainda

que
a
decisão

agravada

foi

cautelosa

ao

estabelecer

que
,
em

caso
de
inércia
do
Município
,
a

obrigação
seria
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso,
em

consonância
com o Tema 793 do STF,
que

permite
o
direcionamento
da
obrigação

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
.

Portanto
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
parecer

técnico

que

atribui
a
responsabilidade

ao
gestor municipal e o
baixo

custo
do
procedimento
,
entendo

que
a
decisão

agravada

não

merece

reparos
,
devendo
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025